Tribunal: TJMT
Processo: 1034835-90.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034835-90.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória, Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA - CPF: 829.197.044-00 (EMBARGADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), GLAUCIA SANTA CESTARI - CPF: 087.319.198-63 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CAIO CESAR CESTARI PENASSO - CPF: 733.763.531-15 (ADVOGADO), ROBSON SITORSKI LINS - CPF: 889.255.441-72 (ADVOGADO), 6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC - CNPJ: 15.037.419/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), 6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC - CNPJ: 15.037.419/0001-95 (REPRESENTANTE), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ASSISTENTE), YURI RODRIGUES GAMA - CPF: 138.924.397-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1034835-90.2020.8.11.0041

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

RECURSO DE APELAÇÃO - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA PROCEDENTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DEVIDAMENTE QUITADO – CONDUTA DA REQUERIDA QUE A PAR DE ALEGAR QUE NÃO SE OPÔS À TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE, DEIXA DE PROVIDENCIAR A TRANSMISSÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS DE ACORDO COM ARTIGO 85, §2º, DO CPC – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO
E OBSCURIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função
integrativa
, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1034835-90.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: GLAUCIA SANTA CESTARI

EMBARGADO: RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opo
s
tos por
GLAUCIA SANTA CESTARI
,
contra acórdão proferido
no R
AC 1034835-90.2020.8.11.
0041,
assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA PROCEDENTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DEVIDAMENTE QUITADO – CONDUTA DA REQUERIDA QUE A PAR DE ALEGAR QUE NÃO SE OPÔS À TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE, DEIXA DE PROVIDENCIAR A TRANSMISSÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS DE ACORDO COM ARTIGO 85, §2º, DO CPC – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação negocial e da quitação do preço pela autora, com acerto a sentença que reconhece o direito à adjudicação compulsória do imóvel objeto da demanda, máxime porque não se visualiza causa impeditiva ou modificativa do direito da autora.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu motivo a propositura da ação deve ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Honorários advocatícios arbitrados em consonância com o art. 85, § 2º, do CPC. Intelecção do Tema Repetitivo 1076 do E. STJ.”

Reclama que há o
bscuridade no entendimento de que as “vias ordinárias” representariam o ajuizamento de ação de adjudicação compulsória, em detrimento do procedimento administrativo de transferência da propriedade imobiliária perante o Cartório.

Em síntese, aduz que há omissão no acórdão recorrido acerca
das sete tentativas de transferência da propriedade imobiliária
em favor da embargada que na verdade nunca quis o receber o bem.

Argumenta que há omissão acerca d
a comprovação da relação contratual havida entre a Terceira e a Embargada, porque ausente
qualquer prova nesse sentido; omissão ao não enfrentam
ento acerca da
redação do art. 1418
do
CC,
em razão da
determinação pessoal ali contida quanto a quem pode pleitear a adjudicação compulsória e sob quais condições
; omissão acerca da análise dos art
igos
303, parágrafos e incisos decorrentes (porque a antecipação de tutela se submete a procedimento próprio); omissão pelo não enfrentamento sobre o fato de que, nos termos dos
arts
. 294; 296; 297; 300; 311
do
CPC, as medidas liminares de natureza antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo provisório, de modo que, em razão de sua provisoriedade, são medidas sujeitas à modificação a qualquer tempo
.

Insiste que
“
nunca se opôs à transferência da propriedade imobiliária à Embargada, mas tão somente à Terceira, cuja Sentença não autorizou a transferência para esta, mas apenas àquela - verificou-se que a Embargante teve seu pedido acolhido, de modo que a Embargada restou vencida neste trecho da ação”,
contudo há omissão

sobre os
artigo
s
85; 86; 90, §4º
, todos do
CPC.

Por fim, afirma que o acórdão não apreciou adequadamente as circunstâncias que autorizariam a condenação da Embargada em litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça
, caso em que deve ser aclarados os pontos e
prequestionados
os art
igos
77, §2º, 80, II, III, V; 81, todos do CPC
.

Reclama
necessidade de aclaramento e prequestionamento dos
arts
. 5º; 6º; 8º;
77, §2º, 80, II, III, V; 81;
85; 86;

90, §4º;

337, I
, XI;
341; 354; 369; 375; 378;

485, VI/CPC;
186; 187; 421; 426;
927
todos do Código
C
ivil
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1034835-90.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sob o pretexto de omissões e obscuridade, b
usca a embargante, em verdade, o reexame da matéria o que não se permite nesta fase recursal.

A
embargante enfrenta expressamente os fundamentos do v. aresto e manifesta o seu inconformismo com o julgamento, porquanto invoca elementos dos autos que já foram considerados no julgamento do recurso de apelação.

Assim se diz, porque
todo o apelo cingiu-se em p
roceder a análise da
recusa da apelante, aqui embargante, em realizar a transferência do imóvel em favor da embargada.

De leitura simples e sistematizada, sem dificuldade de compreensão, observa-se que a
controvérsia
foi analisada em todos os seus aspectos
.

P
onderou
-se, de início,
que no Cumprimento de Sentença nº 48528-08.2013.811.0041,
fora determinado que a executada,
ora embargante Glaucia Santa Cestari
informasse o cumprimento da obrigação principal decorrente do pagamento dos valores em atraso, bem como para que se manifestasse quanto ao pedido de outorga de transferência formulado pela executada no prazo de 15 dias
.

Ao se
manifest
ar GLAUCIA defendeu que

“a sentença prolatada no ID: 28342935 e 28342936 não criou e nem constituiu nenhuma obrigação de fazer, pois, em nenhum momento determinou ou reconheceu a obrigação da Requerente em efetuar a transferência do imóvel livre e desembaraçado de qualquer ônus que
por ventura
tenha lhe recaído, para o nome da requerida RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA, ou quem
esta
indicar”.

Fato é que na data de 30-6-2020, o Cumprimento de Sentença foi extinto, ao fundamento de que não havia obrigação imposta à autora de transferência do bem,
“devendo se valer das vias ordinárias para tanto”
(id 34094575 – do Cumprimento).

Diante disso,
a ora embargada ajuizou a presente Ação de Adjudicação Compulsória na medida em que mesmo depois do pagamento integral do contrato de compra e

venda, a ora Embargante
não havia realizado a transferência de titularidade
.

Do acórdão recorrido se extrai os fundamentos que ensejaram a manutenção da sentença impugnada. Veja-se:

“...
Ainda que no cumprimento de sentença da ação de rescisão de contrato nº 48528-08.2013.811.0041, o entendimento foi de que, naquele feito, não havia sido determinado a outorga de escritura, não menos verdade é que aquele juízo, expressamente consignou que a auto
ra
Ruthle
nny
da Silva deveria se valer das vias ordinárias para tanto, o que fez com o ajuizamento da presente Ação de Adjudicação.

Chama mesmo a atenção o comportamento contraditório da ora apelante que em sua
c
ontestação de 51 laudas (id 57195902), elenca diversas preliminares de irregularidades no feito, pedido de revogação da liminar, retificação do valor da causa, expedição de ofício à receita Federal, ocorrência de fraude contra credores, intimação dos fiscos estadual e municipal, entre outros (letras “a à q”- 57195902 - Pág. 49-50), para, ao final, afirmar que nunca se opôs, ou que não se recusou a proceder a transferência do imóvel em favor da autora.

É incontroverso do andamento processual que mesmo após a quitação pela apelada ocorrida ainda no trâmite da ação de rescisão contratual, a ora apelante não procedeu com sua obrigação, tanto que a recorrida precisou ajuizar a presente ação para finalmente obter a transferência imobiliária
.

No que tange a suposta ausência de interesse processual, ao fundamento de que na Adjudicação Compulsória, o interesse processual é exclusivo da compradora (artigo 1.418 do CC), enquanto a apelada ajuizou a ação com o objetivo de transferir o imóvel para terceiro estranho à relação negocial firmada entre as partes, sem razão igualmente a apelante.

Primeiro,
a apelada adquiriu o imóvel da apelante, efetuou o pagamento, após vendeu para terceira interessada que tentou intervir no processo e obter a transferência para seu nome, com o aval da apelada, o que a recorrente não concordava
.

Segundo, comprovada a quitação do preço (entre apelante e apelada), sem que existam pendências outras sobre o imóvel, não há razão para indeferir a transferência do imóvel em favor de terceira pessoa
.

Quarta
, fora concedida tutela antecipada em favor da autora, ora apelada, na data de 07-10-2020, para que fosse transferida a sua titularidade ou a quem indicasse (id 39187487), justamente em razão da controvérsia que se instaurou sobre o bem e litígio, por ocasião da ação de conhecimento (rescisão contratual nº 48528-08.2013.811.0041.

Quinto e último, a outorga da escritura pública aconteceu junto ao 6º Serviço Notarial, em cumprimento à todas as exigências daquele (id. 43837302), com o recolhimento de todos os impostos devidos, ou seja, o recolhimento de ITBI da compra e venda entre a Apelante e a Apelada (id. 68463028), além recolhimento de ITBI da compra e venda entre a Apelada e a Terceira Interessada (id. 68463032), além de que a recorrida figurou como interveniente (id 44950794 – na origem).

...

No mérito,
questão que se coloca diz respeito a condenação da requerida apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contra o que se insurge ao argumento de que como não houve resistência de sua parte, à transferência do imóvel em favor da apelada, porquanto se insurgiu, apenas, contra a transferência do bem a um terceiro estranho à relação negocial entabulada entre as partes, é indevida sua condenação do pagamento do ônu
s
da
sucumbência
.

Como já frisado, de todo processado,
rejeita-se a tese da apelante no sentido de que não se recusou a realizar a transferência do imóvel em favor da requerida,
porquanto, a bem da verdade, desde a quitação do contrato de compra e venda firmado entre as partes, a consequência natural e lógica é justamente a transferência de titularidade do domínio.

O fato de não constar na ação de rescisão de compra e venda, a obrigação processual de realizar a transferência, como alega a recorrente, não pode legitimar a conduta de simplesmente deixar de cumprir com sua obrigação no negócio.

É dizer, se recebeu pela venda do apartamento, por consequência lógica, tem a obrigação de realizar a transferência dominial em favor da compradora ou a quem a mesma indicasse.

Na espécie, é inegável que a requerida ora apelante, deu causa à ação, porque resistiu à pretensão da apelada em regularizar o imóvel logo após o pagamento e trânsito em julgado da ação de rescisão de contrato, o que ensejou a presente demanda, a qual teve o pleito da autora julgado procedente e, por consequência, tornou vencida a requerida. Dessarte, cabe à requerida os ônus de sucumbência.

...

Não h
á, igualmente, espaço para a aplicação do artigo 90, §4º, do CPC, porque do teor da contestação apresentada pela apelante, bem se vê que a discordância com a pretensão da autora,
enumerou diversas questões preliminares e meritórias contrárias à pretensão da apelada, pelo que se afasta a redução dos honorários pela metade.

R
elembre-se que a apelada só conseguiu realizar a transferência do imóvel em razão da antecipação de tutela concedida pelo Juízo, devidamente ratificada em sentença.

Por derradeiro, não procede minimamente o pedido de condenação da apelada ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, ao fundamento de que teria alienado o imóvel à terceira, quando vigia apenas a decisão liminar na presente ação, marcada pela precariedade.

Primeiro,
a
transmissão da titularidade em favor da autora ou de quem a mesma indicasse fora deferida pelo Juízo em sede de antecipação de tutela
(id 39187487), o que por si só indica que estava devidamente legitimada a assim proceder. Segundo, não se verifica a presença do elemento essencial ao reconhecimento de má-fé, vale dizer, do dolo.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa da autora apelada na propositura e condução da presente ação.
”
(grifei)

Do exposto, conclui-se que a
controvérsia foi examinada em sua inteireza, caso em que a modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissão
e obscuridade
,
a Embargante
reprisa seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de apelação.

A rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, desnatura
a via eleita pela
embargante.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error
in
judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

O
acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia
do mérito do apelo
, caso
em
que não há falar em omissões,
contradições
ou obscuridades
.

Por fim, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Desnecessária a utilização do recurso integrativo para o prequestionamento de normas que, ainda que implicitamente, tenham orientado a formulação do pleito deduzido, a elaboração da defesa do adverso ou a formação do posicionamento adotado pelo órgão ad quem.

Por prequestionamento expresso entende-se a clara manifestação acerca da específica matéria que se traz à apreciação do Julgador que em nada se relaciona com a citação da legislação que a esteja a orientar, condição que não se demonstra imperativa ao manejo dos recursos extremos.

Nesse sentido:

“'O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado' (STJ-Corte Especial, ED no REsp 162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os embargos,
v.u
., DJU 16.8.99, p. 37). 'Se a questão federal foi debatida no Tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa, no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega' (RSTJ 148/247)”. ('Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor', Theotonio Negrão, Saraiva, 2010, 42ª edição, nota 3 ao art. 255 do RISTJ, p. 1783).

No mais, desnecessário
prequestionar
a aplicação dos dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos implicitamente, consoante o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados” (STJ, 3ª turma, REsp n° 1.370.152/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas
Cueva
,
DJe
13.11.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.”
(
TJSP; Embargos
de Declaração Cível 2066070-04.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023